Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte da parte realizada como meio de coerção para o pagamento do quantum executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da aplicação de medidas executivas atípicas, em especial a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que medidas executivas atípicas somente são admissíveis se forem razoáveis, proporcionais e adequadas, além de observarem o princípio da menor onerosidade e as particularidades do caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe 31/8/2023). 4. No caso concreto, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da parte realizada não se mostraram estratégias para compelir o pagamento da dívida, configurando apenas medida de proteção, em desacordo com a finalidade executiva. 5. Esta Corte tem entendimento consolidado de que a atipicidade dos meios executivos não pode impor restrições desprovidas de efetividade, que resultem apenas em constrangimentos pessoais inadequados à satisfação do crédito exequendo (Acórdão 1938244, 0724938-12.2024.8.07.0000, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 18/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para determinar a reversão das medidas restritivas impostas à parte executada.